Tribunal: STF
Processo: ARE 1212916
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. RECURSO. TERMO INICIAL. DATA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ÓRGÃO E NÃO DA CIÊNCIA DO REPRESENTANTE NO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.